Tribunal: TJMT
Processo: 1051656-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051656-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 071.596.721-51 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051656-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jaqueline Oliveira

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Se a discussão nos autos não envolve SCORING e sim sobre dívida desconhecida constante na plataforma “serasa limpa nome”, onde a parte autora busca a declaração de inexigibilidade dos débitos e o recebimento de indenização por dano moral, há interesse de agir, sendo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
reconheço a ausência de interesse processual e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Trata-se de recurso interposto contra a decisão que reconheceu a ausência de interesse processual, no entanto a ação não está discutindo o
SCORING
, mas sobre débitos desconhecidos, tendo sido ofertado proposta de negociação de tais débitos, constantes na ferramenta/ aplicativo Serasa limpa nome.

Verifica-se que a parte autora está questionando o débito no valor total de R$289,74, referente aos contratos nº 5055322558-201901 e 5055322558-201812, datadas em 19/12/2018 e 27/01/2019, conforme prints do aplicativo Serasa Limpa Nome, juntado em sua exordial, a Reclamante alega que desconhece o referido débito que lhe acarretou prejuízo.

Pois bem.

Da análise dos autos ficou comprovado o interesse de agir da parte reclamante, tendo em vista que visa à declaração de inexistência do débito ao argumento que desconhece os débitos com a empresa Reclamada. Cabe ressaltar que, no presente caso, não se trata de discursão do Scoring e sim de débito referente a uma
cobrança administrativa realizada pela Ferramenta/aplicativo Serasa Limpa nome.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022